Tribunal: TJES
Processo: 5000007-10.2018.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-10.2018.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: MARCO AURELIO PREST e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória, ajuizada por

Marco Aurélio Prest, Simoni Bravin Basseto Prest e Maria Eduarda Basseto Prest em face de Bradesco Saúde S/A, em que pleiteia liminarmente, a suspensão da exigência de cumprimento de novo prazo de carência, com a determinação de que a ré realize a cobertura integral dos procedimentos médicos necessários, bem como, todos os serviços, procedimentos, materiais e equipamentos necessários.

Em contestação a requerida alega que a carência prevista contratualmente deve ser cumprida, sob a tese de legalidade dos atos praticados. Aduz que os autores tinham conhecimento que as carências deveriam ser cumpridas. Quanto aos danos materiais, informa que por mera liberalidade ressarciu os autores na quantia de R $500,00 (quinhentos reais), e por fim, aduz inexistência de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 3931676) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais apenas em favor os dois primeiros Requerentes, devendo a Ré indenizá-los no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
HOMOLOGO o RECONHECIMENTO DO PEDIDO
acerca dos danos materiais, a teor do art. 487, III, “a”, do CPC e, por fim,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos declaratórios, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para: a)
CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida. b)
DECLARAR
a abusividade de exigência de cumprimento de novo prazo de carência para cobertura dos procedimentos contratados, para, via de consequência lógica,
ANULAR
a referida cláusula contratual. Isto posto,
EXTINGO
a ação com
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3931685),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3931688). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos que os requerentes fazem jus a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, bem como em razão dos requerentes terem sido obrigados a procurar o judiciário para conseguir realizar exame previsto em seu plano de saúde. Posto que, é possível verificar nos documentos presentes na exordial que os corretores responsáveis pela portabilidade do plano garantiram aos Requerentes que novas carências não lhe seriam exigidas, sendo este fator crucial para a decisão da portabilidade do plano.

Portanto, verifica-se no presente caso que há a necessidade da requerida reconhecer a carência já concluída anteriormente pelos autores.

Ante todo o exposto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, os Requerentes experimentaram sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) para cada um dos dois requerentes se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)